Tribunal: STF
Processo: RMS 37956
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jefferson Carlos Carus Guedes, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a decisão monocrática que denegou a segurança no MS 24.724, cuja ementa reproduzo:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. MEMBRO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CESSÃO. ÓRGÃO CEDENTE. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE. COMPETÊNCIA. LINHA DE SUCESSÃO DA AUTORIDADE. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. Consoante o entendimento desta Corte ‘a cessão caracteriza-se pelo desdobramento da lotação e do exercício do servidor, de forma a manter a primeira no órgão cedente e a segunda no órgão cessionário. O vínculo com o órgão cedente permanece definitivo e com o órgão cessionário tem natureza temporária, sendo, por conseguinte, decorrência lógico-jurídica que a competência para decidir sobre a aplicação das penas de demissão e de cassação de aposentadoria seja do órgão em que há o vínculo definitivo (cedente)’ (MS 20.679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/04/2017). 



    2. Hipótese em que o fato de o impetrante – membro da Advocacia-Geral a União – estar cedido, à época dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT não afasta o poder disciplinar do órgão de origem do servidor, não havendo que falar em incompetência da autoridade apontada como coatora e da Corregedoria-Geral da Advocacia da União para a instauração de sindicância e de processo administrativo para a apuração de faltas funcionais. 



    3. Havendo impedimentos e suspeição dos sucessores do cargo de Corregedor-Geral da Advocacia da União, não há como ser reconhecida irregularidade nas prorrogações do processo administrativo determinadas por Corregedora-Auxiliar, que detinha autoridade legal para fazê-lo, tendo em vista que apenas se avançou em direção à linha de sucessão disposta expressamente em portaria, agindo a Administração exatamente com o propósito de garantir a apuração isenta.



    4. Agravo interno desprovido.” (eDOC 7, p. 75).



    Nas razões recursais (eDOC 7, p. 94), o recorrente assim relata o contexto fático da lide:



    “O Recorrente era Advogado da União, mas foi cedido para ocupar o cargo de Vice-Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT (Correios) através da Portaria nº 280 de 15/06/2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 16/06/2011 (Seção 2, página 2).



    Na sequência, a cessão foi prorrogada pela Portaria nº 295 de 10 de julho de 2012 (DOU de 11/07/2012, Seção 2, página 2). Finalmente, em 20/12/2012, o Conselho de Administração dos Correios exonerou ad nutum o Recorrente, conforme ata da 12ª reunião ordinária de 2012 (em anexo). 



    Em paralelo, a Portaria Conjunta CGAU/PGF nº 1-A, de 24/11/2012 (DOU de 26/11/2012, Seção 2, página 3), prorrogada pela Portaria Conjunta CGAU/PGF nº 2-A, de 26/12/2012 (DOU de 28/12/2012, Seção 2, página 2), instaurou a sindicância nº 00406.002078/2012-48, que chegou às seguintes conclusões, em relação ao Recorrente:



    (...)



    Ato contínuo, foi instaurado o PAD nº 00406.000375/2013-30, no âmbito da Corregedoria-Geral da Advocacia da União – CGAU, instituído pela Portaria Conjunta CGAU/PGF nº 28, de 20/02/2013 (DOU de 21/02/2013, Seção 2, página 2), editada por Ademar Passos Veiga e Antônio Roberto Basso.



    A partir de 2016, a apuração foi prorrogada pela Corregedora-Auxiliar Christiane de Castro Gusmão através da Portaria Conjunta CGAU/PGF nº 11, de 07/07/2016 (DOU de 08/07/2016, Seção 2, página 2) (...).



    Eis que, no curso do feito, em 13/04/2018, o Recorrente foi indiciado de acordo com as seguintes acusações:



    (...)



    Essas imputações foram confirmadas sob a ótica do Parecer nº 26/2018/CGAU/AGU e do Despacho nº 1.640/2018-CGAU/AGU, que o aprovou, ambos servindo de fundamento para o ato coator deste mandamus, qual seja, a Portaria nº 190, de 29/06/2018, (DOU de 02/07/2018, Seção 2, página 3), assim redigida:



    (...)



    Considerando esse retrospecto fático, o Recorrente arguiu violação de direito líquido e certo mediante abuso de poder e ilegalidade, pleiteando a concessão de segurança que lhe assegure a reintegração ao cargo que ocupava nos quadros funcionais da Administração Pública”.



    Assim, sintetiza sua irresignação da seguinte forma:



    “Sumariamente, houve, de um lado, a atuação de órgão incompetente promovendo apuração disciplinar – transgredindo a expectativa de legitimidade no exercício do poder estatal (CF, art. 5º, LIII e LIV) – e, de outra, a renúncia de competência legal das autoridades incumbidas de fazê-lo – em violação à legalidade estrita (CF, art. 37, caput) –, caracterizando os pressupostos objetivos para esta impetração, como se delineia na sequência”. (eDOC 7, p. 99)



    Alega que foi processado e julgado por autoridade incompetente, a saber, a Corregedoria da Advocacia-Geral da União, haja vista que as supostas faltas funcionais teriam sido por si perpetradas no exercício da Vice-Presidência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), e não na qualidade de advogado público federal, pertencente à carreira da AGU. Logo, defende que, se houvesse de responder pelos fatos apurados, isso deveria ocorrer perante a empresa estatal, nos termos dos arts. 93 e 143 da Lei 8.112/1990.



    Sustenta, ainda, que a prorrogação do processo administrativo disciplinar efetuada pela Corregedora-Auxiliar Christiane de Castro Gusmão foi indevida, porquanto a competência disciplinar para puni-lo residia exclusivamente no plexo de atribuições do então Corregedor-Geral da AGU André Luiz de Almeida Mendonça:



    “Acontece que o Corregedor-Geral, Altair Roberto de Lima, seu substituto, Edimar Fernandes de Oliveira, além de, nesta ordem, seus auxiliares, Elmar Luís Kichel e André de Sosa Verri, simplesmente renunciaram sua competência disciplinar por ‘conveniência’ de diversos motivos, menos aqueles descritos nos incisos do artigo 18 ou no 20 da Lei Federal nº 9.784/1999, que são:



    (...) 



    Eis que, instado a atuar como autoridade instauradora, o então Corregedor-Geral da Advocacia da União, André Luiz de Almeida Mendonça, afirmando que ‘reconheço a conveniência de minha não participação em qualquer ato do PAD nº 00406.000375/2013-30’. 



    Pior foi que seu substituto, Altair Roberto de Lima, afirmou também ‘a conveniência da minha não atuação neste processo administrativo’ (e-STJ, fl. 681). 



    Edimar Fernandes de Oliveira, por sua vez, assentou que ‘apesar de não me considerar impedido de atuar no presente caso, entendo não ser conveniente minha atuação’ (e-STJ, fl. 682). 



    Elmar Luis Kichel e Francisco de Assis de Oliveira Duarte se declararam impedidos, respectivamente, por terem proferido pareceres nos autos (e-STJ, fl. 683) e por terem figurado como testemunha (eSTJ, fl. 686). 



    Por fim, André Verri, sob o mesmo argumento, de ‘não ser conveniente minha atuação’ (e-STJ, fl. 685), também determinou a redistribuição dos autos.” (eDOC 7, p. 103-105)



    Assevera que o argumento da “conveniência” não poderia ser motivo de impedimento dos referidos membros, e muito menos de suspeição, pois, sendo o exercício do poder disciplinar um ato vinculado, as autoridades acima mencionadas deveriam se declarar suspeitas com as devidas razões (Lei Federal 9.784/1999, arts. 18 e 20), sob pena de ocorrer o direcionamento da autoridade supostamente competente para instaurar o processo administrativo disciplinar, em afronta ao art. 5º, inciso LIII, como ocorreu na espécie.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, “com a reforma da decisão recorrida, conceder-se a segurança requerida, mediante declaração de nulidade da Portaria nº 190, de 29/06/2018 (DOU de 02/07/2018, Seção 2, página 3), reintegrando-o aos quadros da Administração Pública”.



    Em contrarrazões (eDOC 7, p. 137), a União pugna pela manutenção da decisão impugnada. Em sua visão, o art. 5º da LC 73/1993 atribui poderes sancionadores a esse órgão para fiscalizar as atividades funcionais dos membros da AGU, ainda que não exista no objeto de apuração relação direta com as atribuições próprias de um advogado público.



    Ademais, descreve o seguinte contexto fático-probatório relativo à “Operação Porto Seguro” e seus impactos no âmbito da AGU:



    “A ‘Operação Porto Seguro’ ensejou, no âmbito da AGU, a Sindicância Investigativa nº 00406.002078/2012-48, a qual teve por objeto apurar a regularidade da conduta de diversos agentes públicos, dentre os quais diversos ocupantes e ex-ocupantes de cargos de direção da AGU. 



    Nesse contexto, o Dr. Altair Roberto de Lima, à época Adjunto da Secretaria-Geral de Contencioso, figurou como investigado na referida sindicância, embora o processo tenha sido, em relação a ele e a outros servidores, ao final, arquivado. A Sindicância em comento não só antecedeu, como instruiu o PAD nº 00406.000375/2013-30, fatos esses, por óbvio, de total conhecimento do impetrante. 



    Nesse contexto, com as mudanças advindas na cúpula da Advocacia-Geral da União, o então Corregedor-Geral da AGU, Dr. Ademar Passos Veiga, foi sucedido, em 24 de maio de 2016, pelo Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, e este, em 26 de setembro do mesmo ano, foi sucedido pelo Dr. Altair Roberto de Lima. 



    Ocorre que o Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, em 27 de maio de 2016, se deu formalmente por suspeito para atuar no PAD nº 00406.000375/2013-30 e nos processos com ele conexos. O seu substituto, Dr. Edimar Fernandes de Oliveira, por sua vez, se absteve de atuar em razão de haver exarado manifestação de Apoio e Julgamento na Sindicância Investigativa nº 00406.002078/2012-48, fato esse também de conhecimento do Autor. 



    Daí porque, diante da impossibilidade de atuação do então Corregedor-Geral e do substituto automático designado no art. 1º da Portaria nº 359, de 21 de junho de 2016, passou-se a verificar a possibilidade de atuação dos Corregedores-Auxiliares em exercício, observada a ordem estabelecida no art. 2º da mencionada portaria, acima transcrito. 



    Os Corregedores-Auxiliares Elmar Luis Kichel, André de Sosa Verri e Francisco de Assis Oliveira Duarte, por diferentes razões, também não puderam responder pelo expediente da Corregedoria-Geral da AGU, para fins de atuar no PAD nº 00406.000375/2013-30. 



    De um lado, o Dr. Elmar Luis Kichel se declarou impedido em virtude de integrar, na condição de Presidente, Comissões de Processo Disciplinar, instauradas com o propósito de apurar fatos investigados na ‘Operação Porto Seguro’ ou com ela relacionados. O Dr. André de Sosa Verri igualmente se absteve de atuar em razão de haver participado do juízo de admissibilidade. Por sua vez, o Dr. Francisco de Assis Oliveira Duarte deixou de atuar em virtude de haver sido arrolado como testemunha naquele PAD, além de haver conduzido Correição na Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ para apurar fatos relacionados à ‘Operação Porto Seguro’. 



    Na sequência, também o Corregedor-Geral da AGU Dr. Altair Roberto de Lima declinou, formalmente, de editar as portarias de prorrogação do PAD nº 00406.000375/2013-30, em razão de haver figurado como interessado na Sindicância Investigativa nº 00406.002078/2012-48, que o ensejou. 



    Constata-se, portanto, que, além dos Corregedores-Gerais da Advocacia da União (Dr. André e Dr. Altair) e do seu substituto automático (Dr. Edmar), também os Corregedores Auxiliares (COAUXs) que precedem a Dra. Christiane de Castro Gusmão, na ordem estabelecida no art. 2º da Portaria nº 359/2016, declinaram de atuar no PAD nº 00406.000375/2013-30, em fiel observância aos princípios da imparcialidade que deve nortear o processo administrativo disciplinar em todas as suas fases e da autoridade instauradora natural. 



    Nestes termos, agiu com acerto o Corregedor-Geral da Advocacia da União Altair Roberto de Lima, o Corregedor Auxiliar Elmar Luis Kichel e o Corregedor Auxiliar Francisco de Assis Oliveira Duarte ao declararem impedimento em atuar no Processo Administrativo Disciplinar n° 00406.000375/2013-30.” (eDOC 7, p. 146-147).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AO QUAL O SERVIDOR, AINDA QUE CEDIDO, ESTÁ VINCULADO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO QUE RESULTOU NA DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE PRESIDIU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OBSERVOU AS REGRAS ESTABELECIDAS PARA SUCESSÃO DISPOSTA NA PORTARIA Nº 359/2016. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.” (eDOC 12)



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    A irresignação não merece êxito. 



    O recorrente apenas repete os argumentos deduzidos em sua defesa apresentada perante a Comissão Disciplinar e repetidos no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer subsídio apto a alterar as conclusões expostas nos autos; senão vejamos.



    O demandante insiste na tese de que haveria nulidade absoluta do PAD, i) por violação da regra prevista no art. 75 da MP 2.229-43/2001, pois, a competência disciplinar da CGAU/AGU só ocorre quando há “falta funcional praticada no exercício de suas atribuições específicas”, e, por esse motivo, o processo disciplinar deveria ter seguido no âmbito dos Correios (órgão a que estava cedido) e não da AGU (órgão de origem do servidor); e ii) em razão de ter havido “renúncia de competência disciplinar por conveniência”, por parte dos membros substitutos do Corregedor-Geral, elencados na Portaria 356/2016, o que afronta o art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.



    Inicialmente, convém reproduzir as razões de decidir do Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça quanto à competência disciplinar da Corregedoria-Geral da AGU para fins de apurar e sancionar os fatos narrados em procedimento administrativo disciplinar incidente sobre o recorrente:



    “Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, o fato de estar cedido, à época dos fatos, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT não afasta o poder disciplinar do órgão de origem do servidor. Nesse sentido, em hipótese similar à presente: 



    (...)



    O dispositivo da Medida Provisória invocado pelo impetrante assim dispõe: 



    MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001. 



    Art. 75. Os membros da Advocacia-Geral da União, como os integrantes da Carreira de Procurador Federal e de órgãos jurídicos vinculados à Instituição em geral, respondem, na apuração de falta funcional praticada no exercício de suas atribuições específicas, institucionais e legais, exclusivamente perante a Advocacia-Geral da União, e sob as normas, inclusive disciplinares, da Lei Orgânica da Instituição e dos atos legislativos que, no particular, a complementem. 



    § 1º A apuração das faltas funcionais objeto do caput, no que concerne aos membros da Instituição, incumbe à Corregedoria-Geral da Advocacia da União, observada, a cada caso, a atribuição privativamente deferida ao Advogado-Geral da União pelo inciso XV do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 1993. 



    § 2º A apuração de falta funcional imputada a Procurador Federal, ou a integrante de órgão jurídico vinculado à Instituição em geral, incumbe ao Procurador-Geral, ou Chefe do Departamento Jurídico respectivo, o qual, logo que ultimados os trabalhos, deve submetê-los ao conhecimento do Advogado-Geral da União. 



    § 3º O Advogado-Geral da União disporá, em ato próprio e nos termos do §3º do art. 45 da Lei Complementar nº 73, de 1993, sobre a aplicação deste artigo.



    Como bem destacado pela autoridade apontada como coatora, a Medida Provisória acima indicada apenas corrobora a competência da Advocacia-Geral da União para o julgamento disciplinar de seus membros, sendo certo que, em observância ao disposto no § 3º, do mencionado art. 75, foi editado o Ato Regimental n. 1, de 5 de outubro de 2012, publicado em 08/11/2012, que estabelece:



     



    ATO REGIMENTAL Nº 1, DE 5 DE OUTUBRO DE 2012



     Dispõe sobre a aplicação do art. 75 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, para a apuração de falta funcional cometida por Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central do Brasil. 



    O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no §3º do art. 75 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, resolve: 



    Art. 1º Os Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central do Brasil respondem, na apuração de falta funcional praticada no exercício de suas atribuições especificas. institucionais e legais, ou de atividades que com elas se relacionem, exclusivamente perante a Advocacia-Geral da União e seus órgãos. 



    § 1º A apuração de falta funcional imputada a Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional incumbe à Corregedoria-Geral da Advocacia da União. 



    § 2º A apuração de falta funcional imputada a Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central do Brasil incumbe ao Procurador -Geral da respectiva Carreira.



    (...)



    Art. 2° A apuração de falta funcional dos membros referidos no art. 1° cedidos, requisitados ou em exercício em órgão não integrante ou não vinculado à Advocacia-Geral da União, mesmo que não guarde qualquer relação com o desempenho de suas atribuições institucionais, dar-se-á pela autoridade competente no âmbito da Advocacia-Geral da União. 



    Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, sempre que possível, considerando a natureza dos fatos e a conveniência administrativa, será editada portaria conjunta de instauração do procedimento disciplinar, a ser firmada entre a autoridade competente no âmbito da Advocacia-Geral da União e o titular do órgão ou da entidade onde tenha ocorrido a irregularidade, visando à mútua colaboração.



    Art. 3° Compete exclusivamente ao Advogado-Geral da União, ao Procurador - Geral Federal e ao Presidente ou ao Procurador-Geral do Banco Central do Brasil, conforme o caso, o julgamento e a aplicação de penalidades, nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares instaurados na forma dos arts. 1° e 2° deste Ato Regimental. Art. 4° Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 



    Da simples leitura do art. 2º acima destacado, exsurge que os membros da Advocacia-Geral da União, ainda que ‘cedidos, requisitados ou em exercício em órgão não integrante ou não vinculado à Advocacia-Geral da União’ e mesmo que a infração não guarde qualquer relação com o desempenho de suas atribuições institucionais’, sujeitam-se à Corregedoria em caso de processamento de suas faltas funcionais, competindo à autoridade máxima da Advocacia-Geral da União o julgamento final”. (eDOC 7, p. 81; grifo nosso).



    Ou seja, verifica-se que a própria norma invocada pelo recorrente em sua defesa (art. 75 da Medida Provisória 2.229-43/2001), no parágrafo 3º, é expressa em delegar ao Advogado-Geral da União, a regulamentação e aplicação do referido artigo.



    Assim, em observância ao disposto no § 3º, do mencionado art. 75, foi editado o Ato Regimental 1, de 5 de outubro de 2012, publicado em 8.11.2012, que estabelece ser da competência da Advocacia-Geral da União a apuração de falta funcional de membros que estejam cedidos em órgão que não seja integrante ou não vinculado à Advocacia-Geral da União, ainda que “não guarde qualquer relação com o desempenho de suas atribuições institucionais”. 



    Confira-se mais uma vez o teor desse ato normativo:



    “Art. 2º. A apuração de falta funcional dos membros referidos no art. 1º cedidos, requisitados ou em exercício em órgão não integrante ou não vinculado à Advocacia-Geral da União, mesmo que não guarde qualquer relação com o desempenho de suas atribuições institucionais, dar-se-á pela autoridade competente no âmbito da Advocacia-Geral da União.” (grifo nosso).



    Assim, como bem exposto no acórdão recorrido, a norma invocada pelo recorrente apenas reafirma a competência da Advocacia-Geral da União para o julgamento disciplinar de seus membros, ainda que cedidos a outros órgãos e mesmo que a infração não guarde relação com o desempenho de suas atribuições institucionais, inexistindo óbice à sua aplicação ao presente caso.



    Ademais, não verifico ser possível dissociar a aplicação de penalidade disciplinar à pessoa do recorrente no presente caso, simplesmente em razão do precário vínculo de cessão para o exercício de cargo diretivo na Administração Pública federal indireta. 



    Dito de outra forma, não cabe hiperlativizar o argumento da impunibilidade de atos estranhos às atribuições funcionais de advogado público, porque esse estado de coisas ocasionaria, ao fim e ao cabo, uma indenidade a qualquer sancionamento estatal. Não desborda, portanto, o Ato Regimental 1/2012 do arcabouço legal regente.



    A cessão como ato autorizativo pelo qual um agente público passa a ter exercício fora da unidade de lotação não suspende ou interrompe o vínculo funcional com o órgão de origem, mormente quando destacado um membro de uma carreira de estado de vocação jurídica para desempenhar funções diretivas em empresa estatal na qualidade de Vice-Presidente.



    Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA DE DEMISSÃO. APURAÇÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO MINISTRO CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU. ALEGADA OFENSA AO ART. 161 DA LEI 8.112/1990. IMPROCEDÊNCIA. ESCUTAS TELEFÔNICAS ILEGAIS. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A competência para apurar a prática de infração disciplinar em questão é, na hipótese, do Ministro Chefe da Controladoria-Geral da União - CGU, órgão do Poder Executivo, no qual estava vinculado o Recorrente cedido à Câmara dos Deputados, embora tal infração tenha ocorrido por ocasião de sua atuação como servidor do Poder Legislativo. 2. Inexistência de ofensa ao art. 161 da Lei 8.112/1990, tendo em vista que, após a oitiva da testemunha, foi realizado novo interrogatório e elaborado um novo termo de indiciação. 3. A condenação à pena de demissão não se baseou apenas em escutas telefônicas consideradas ilegais, mas em outros elementos de prova autônomos. 4. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.113 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.11.2021; grifo nosso);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Reitor da Universidade de Brasília. Pena de demissão por processo administrativo disciplinar. 4. Aplicação de sanção ao acusado em relação a cargo diferente (professor universitário) daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares (reitor). Possibilidade. Art. 16, I, da Lei 5.540/1968, com redação dada pela Lei 9.192/1995. 5. Participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD, com fatos e objetos distintos, não determina a suspeição, unicamente por possuir o mesmo acusado. Literalidade do art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999. 6. Conformidade entre conclusão e o contexto fático-probatório emanado do processo administrativo disciplinar. Adequação e proporcionalidade da penalidade imposta. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (RMS 36.383 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; grifo nosso);



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. A competência para a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria é do Ministro responsável pela supervisão administrativa do órgão ao qual o servidor efetivo era vinculado, ainda que estivesse cedido no momento da prática dos atos ilícitos. 2. A aplicação da penalidade observou a previsão legal (art. 132, IV, VIII e X, e art. 134, ambos da Lei nº 8.112/1990). A análise da proporcionalidade da sanção demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório e/ou produção de provas, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Salvo em caso de prescrição, não é nulo o processo administrativo disciplinar apenas em virtude do decurso do prazo máximo para sua conclusão. 4. Agravo a que se nega provimento.” (RMS 34.944 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifo nosso).



    Portanto, demonstra-se correta a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ponto. Não há o que prover.



    Em relação ao afastamento pontual do Corregedor-Geral da AGU e respectivos auxiliares em razão dos institutos do impedimento e da suspeição, o acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado:



    “No tocante à alegação de que seriam irregulares as prorrogações do processo administrativo determinadas por corregedora-auxiliar, que não detinha autoridade legal para fazê-lo, razão também não assiste ao impetrante. 



    Com efeito, no âmbito da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, foi editada a Portaria n. 359, de 21 de junho de 2016, que designou substitutos do Corregedor-Geral, para as hipóteses de afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares e vacância do cargo, nos seguintes termos: 



    PORTARIA N° 359, DE 21 DE JUNHO DE 2016 



    Art. 1º Designar Edimar Fernandes de Oliveira, Corregedor-Auxiliar, matrícula Siape n° 0154196, para exercer o encargo de substituto eventual do Corregedor-Geral da Advocacia da União, em seus afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo. 



    Art. 2° Estabelecer que, nos afastamentos, impedimentos legais e regulamentares concomitantes do Corregedor-Geral e de seu substituto legal, responderão pelo expediente da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, sucessivamente, os Corregedores-Auxiliares em exercício, na seguinte ordem: 



    I - Elmar Luis Kichel, matrícula Siape n° 154358; 



    II - André de Sosa Verri, matrícula Siape n°1511407; 



    III - Francisco de Assis Oliveira Duarte, matrícula Siape n°1323785; 



    IV - Christiane de Castro Gusmão, matrícula Siape n° 1332537. 



    Art.3° A substituição e a responsabilidade pelo expediente são automáticas, nas situações previstas no caput dos artigos 1° e 2°. 



    (...)



    In casu, o Corregedor-Geral André Luiz de Almeida Mendonça declarou a sua suspeição, por motivo de foro íntimo (e-STJ fl. 679). 



    O seu substituto imediato – Edimar Fernandes de Oliveira – consignou que, ‘a despeito de não me considerar impedido de atuar no presente caso, entendo não ser conveniente a minha atuação, na condição de Corregedor-Geral Substituto. Isto porque o presente processo decorreu diretamente de sindicância anterior instaurada, na qual exarei, na condição de corregedor - auxiliar, manifestação de apoio a julgamento. Embora ausente a caracterização objetiva da situação de impedimento, e no intuito de prevenir eventuais alegações de suspeição, abstenho-me de atuar, sugerindo sejam os autos redistribuídos ao sucessor designado por ato normativo do Sr. Advogado-Geral da União, para as hipóteses gerais de impedimentos legais’ (e-STJ fl. 682). 



    Seguindo a ordem prevista na Portaria acima indicada, Elmar Luis Kichel considerou-se impedido de atuar no feito, afirmando (e-STJ fl. 683): 



    Integro, na condição de Presidente, Comissão de Processo Administrativo Disciplinar incumbida do PAD n° 00190.004329/2013-82, instaurado pela Portaria n° 316, de 14 de fevereiro de 2013, do então Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, que tem por objeto os fatos investigados na ‘Operação Porto Seguro’, da Polícia Federal, relativamente a eventuais responsabilidades funcionais de ex-Diretor da Agência Nacional de Águas - ANA. Também na condição de Presidente, participo ainda de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por Portaria Conjunta do Ministro da Educação com o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Anísio Teixeira - INEP - no PAD n° 23123.001880/2012-92, igualmente relacionado a fatos objeto da referida investigação da Polícia Federal. No âmbito das atribuições institucionais desta Corregedoria-Geral da Advocacia da União - CGAU/AGU, considero, portanto, que estou impedido para a pratica de atos relativos a processos administrativos que tenham por objeto a referida ‘Operação Porto Seguro’, seja na condição de autoridade instauradora de medidas disciplinares, seja em providências, exames ou manifestações, que exijam ou impliquem qualquer espécie de juízo valorativo. Em vista disso, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 30 da Lei Complementar n° 73, de 1993, solicito seja o presente despacho levado ao conhecimento do Corregedor-Geral da Advocacia da União, para fins de designação de substituto, conforme as disposições da Portaria n° 356, de 21 de junho de 2016, do Advogado -Geral da União (publicada no Diário Oficial da União d